Tribunal: TJDFT
Processo: 0720862-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720862-18.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE ALEXANDRE DA COSTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA AFASTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A declaração apresentada pela parte dá ensejo apenas à presunção juris tantum de incapacidade financeira para o pagamento das custas e despesas do processo. 2. No caso em exame, havendo nos autos elementos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte, correta se mostra a decisão proferida pelo MM. Juiz “a quo” na qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente, após pedir a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos artigos 2o, 5o, incisos II, XXXV e XXXVI, 22, e incisos, 37, 62, parágrafo único, 84, incisos IV e XXVI, e 174, todos da Constituição Federal, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade da justiça. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo. Não incidência da Súmula 187/STJ” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020). Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, 5o, incisos II, XXXV e XXXVI, 22, e incisos, 37, 62, parágrafo único, 84, incisos IV e XXVI, e 174, todos da Constituição Federal, pois “É inviável o exame de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp 1560394/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgRg no HC 517.785/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 1o/10/2019). Nesse mesmo sentido: AgInt no TP 2.319/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/11/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017